Tribunal: TJMT
Processo: 1009366-28.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009366-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCELO LEITE PEREIRA - CPF: 899.849.601-10 (RECORRIDO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – JUNTADA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DIVERSA DA DISCUTIDA EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, declarou a inexistência do débito
“sub judice”
(R$ 8.339,26)
,
bem como, condenou a mesma ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da possibilidade de juntada de documentos em fase recursal.

2.
Da ausência de ato ilícito e da inexistência de dano moral
.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte recorrente compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 06/05/2020 e, apesar de devidamente intimada de que
teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, deixou escoar tal prazo sem apresentar defesa processual nos autos,
razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 11, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 11:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta Turma Recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença de ID nº 113795516 o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Importa salientar ainda, que o contrato apresentado em sede recursal, é referente a contrato de financiamento existente entre as partes, em que o recorrido se encontra em situação de adimplência, do qual, não originou a negativação objeto dos autos.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022